Tribunal: TJDFT
Processo: 0001920-25.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0001920-25.2009.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF APELADO: JOSE GERALDO DIAS ALVES D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Presidência deste Tribunal de Justiça, conforme disposto no artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator